Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-56.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000164-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOWGLAS RONAM AMORIM DA SILVA - CPF: 072.795.161-06 (APELANTE), EDSON BETO DE OLIVEIRA - CPF: 958.866.991-04 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), JOSIELY PEREIRA ANTUNES - CPF: 028.191.321-89 (APELANTE), KAROLINE VALERIA DE ALMEIDA - CPF: 085.253.671-25 (APELANTE), LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 042.902.821-05 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES - CPF: 069.625.821-88 (APELANTE), KAUA VALERIO DE ALMEIDA - CPF: 105.870.401-06 (APELANTE), EMERSON GONCALVES DA COSTA - CPF: 655.698.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS NEIVA - CPF: 432.141.038-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO PAULO FERNANDES DA SILVA - CPF: 068.965.331-02 (VÍTIMA), SILIBA PEREIRA DA SILVA ZORRILHA (ASSISTENTE), JOCI RAFAEL DA CUNHA - CPF: 009.653.331-59 (VÍTIMA), DANIELE SILVA ALMEIDA - CPF: 703.648.401-29 (VÍTIMA), DEBORA VANESSA DE CARVALHO SILVA - CPF: 028.505.421-05 (VÍTIMA), SUENIO LELIS DOS SANTOS - CPF: 698.960.111-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOWGLAS RONAM AMORIM DA SILVA - CPF: 072.795.161-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELY PEREIRA ANTUNES - CPF: 028.191.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE VALERIA DE ALMEIDA - CPF: 085.253.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 042.902.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BETO DE OLIVEIRA - CPF: 958.866.991-04 (APELADO), KAUA VALERIO DE ALMEIDA - CPF: 105.870.401-06 (APELADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES - CPF: 069.625.821-88 (APELADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus Edson Beto de Oliveira, Pedro Henrique Cavalcante Soares e
Kauã
Valério de Almeida contra sentença que os condenou por roubo majorado e organização criminosa, impondo ainda a
Kauã
Valério a condenação por comércio ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem: (i) a alegada nulidade da busca e apreensão por invasão de domicílio; (ii) a
suficiência de provas para a condenação por associação criminosa; (iii) a proporcionalidade da dosimetria da pena; e (iv) a legalidade da fixação de indenização pelos danos materiais causados às vítimas.

III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão realizada na residência de Edson Beto de Oliveira contou com a autorização expressa de moradora do local, além de estar respaldada em fundada suspeita e estado de flagrância, conforme permissão do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 240, §1º, "b", "e" e "h", do CPP.

4. A condenação dos apelantes foi lastreada em robusto conjunto probatório, incluindo testemunhos das vítimas, depoimentos de policiais e apreensão de bens subtraídos, configurando a estabilidade e permanência do grupo criminoso, conforme exigido pelo art. 288,
parágrafo único
, do CP.

5. A dosimetria das penas observou os critérios legais, aplicando corretamente a fração de aumento de 2/3 prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, em razão do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas.

6. A condenação ao ressarcimento por danos materiais respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo a devida compensação às vítimas sem onerar excessivamente os condenados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A busca e apreensão realizada com autorização de morador e fundada suspeita é válida. 2. A configuração do crime de associação criminosa armada exige a estabilidade e permanência do grupo, comprovadas por provas robustas. 3. A majoração de 2/3 da pena no crime de roubo qualificado é cabível quando presentes os requisitos do art. 157, §2º-A, I, do CP. 4. A fixação
de indenização em sede penal deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 288,
parágrafo único
.; CPP, arts. 240, §1º, "b", "e" e "h", e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2085278/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 25/02/2025; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000164-56.2023.8.11.0002

APELANTE: EDSON BETO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES, KAUA VALERIO DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDSON BETO DE OLIVEIRA, KAUA VALERIO DE ALMEIDA, PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
e
por

EDSON BETO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES
e
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal (PJe 1000164-56.2023.8.11.0002)
, que
condenou os réus por
roubo majorado e organização criminosa,
impondo
ainda a
KAUÃ

a prática do
crime de comércio ilegal de arma de fogo
, às respectivas penas de
10 anos e 20 dias de reclusão, além de 81 dias-multa
,
11 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, além de 104 dias-multa
, e
18 anos e 10 meses de reclusão, além de 178 dias-multa
, no regime fechado – a
rt. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (sete vezes), na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal

– arts.
288,
parágrafo
único, do CP, art. 157,

§ 2º, II e V e § 2º-A, I, (sete vezes), na forma do art. 70,
caput
e ambos do Código Penal e art. 17
, caput,
da Lei n. 10.826/03
(ID
216013639
, parte 2, PDF).

Nas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que a sentença fixou o ressarcimento de forma genérica e coletiva, sem proceder à individualização das condutas e dos respectivos danos atribuídos a cada um dos condenados.

R
equer-se o conhecimento e provimento do recurso para que seja estabelecida, de forma individualizada, a obrigação de ressarcimento dos danos causados pelos recorridos, nos seguintes valores: (i)
Kauã
Valério de Almeida: R$ 29.075,00; (ii) Edson Beto de Oliveira: R$ 26.625,00; e (iii) Pedro Henrique Cavalcante Soares: R$ 26.625,00 (ID 216014676, parte 2, PDF).

Nas razões
recursais,
Edson
e
Pedro
alegam, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar,
“
argumento reforçado pela decisão proferida nos autos do APF nº 1019251-09.2022.8.11.0042, na qual a prisão em flagrante foi relaxada
”
. No mérito, sustentam: (i) a ausência dos requisitos caracterizadores do crime de associação criminosa; (ii)
erro na fixação da pena, devido ao aumento desproporcional na última etapa da dosimetria, o que contraria a Súmula 443 do STJ.

R
equerem:

(i) a anulação das provas obtidas devido à invasão de domicílio e à ilegalidade da prisão, com a consequente absolvição por falta de provas válidas; (ii) a absolvição da acusação de associação criminosa (art. 288 do CP), por não haver provas de estabilidade e permanência do grupo; e (iii) caso não sejam absolvidos, a correção da pena, com a diminuição do aumento aplicado na terceira fase da dosimetria, seguindo a jurisprudência do STJ, e a consequente readequação da pena final (ID 226916154
,
parte 2, PDF).

Nas razões recursais,
Kauã
suscita, em preliminar, a nulidade da condenação por danos materiais, sob o argumento de que não houve análise específica dos valores durante o processo, o que configuraria violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No mérito, alega a inexistência de provas suficientes para sua condenação por associação criminosa, especialmente no que se refere à estabilidade e permanência do grupo, elementos que, segundo ele, não foram devidamente comprovados nos autos.

Requer-se a
anulação da condenação ao pagamento de indenização às vítimas
, bem como sua
absolvição da acusação de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), aplicando-se o princípio da dúvida em favor do réu
(ID
216014724
).

O
s acusados e
a
4ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande

pugnaram pelo desprovimento dos apelos
adversos
(ID
216014719
, 216014723,
216014727
e
234861665
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer apontando pelo
desprovimento
dos apelos
, da lavra do Ilustre Procurador de Justiça, Exmo

Sr Dr
Roberto Aparecido Turin
(ID
238272164
).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa dos apelantes
Edson Beto de Oliveira
e
Pedro Henrique Cavalcante Soares
sustenta
a
nulidade das provas colhidas nos autos,
sob a alegação de
que estas seriam oriundas da prisão em flagrante dos recorrentes, posteriormente declarada ilegal na audiência de custódia.

Além disso, aduz que tais provas seriam ilícitas por derivarem de uma suposta invasão de domicílio, o que violaria garantias constitucionais.

Tal alegação, contudo, não se sustenta diante do conjunto fático e jurídico delineado nos autos.

Desde logo, destaca-se que os recorrentes Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares foram presos em flagrante em 14/12/2022, após o acusado
Kauã
Valério de Almeida ter apontado suas participações no crime de roubo majorado, bem como a posse das armas subtraídas
da Fazenda Novo Horizonte, localizada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

De posse dessas informações
, uma equipe da Polícia Civil deslocou-se até a residência dos recorrentes, situada na Rua Projetada, bairro Jardim Vitória, onde foram encontrados diversos objetos vinculados à prática criminosa, a saber:
“
duas munições de calibre .32, pólvora e chumbo para recarga de cartuchos, um notebook vermelho da marca Positivo e uma faca com bainha
”
.

Diante da apreensão dos bens de origem ilícita, foi dada voz de prisão aos apelantes.

Na audiência de custódia realizada em 15/12/2022, no
âmbito
dos autos n
.
1019251-09.2022.8.11.0042, a prisão em flagrante de Edson Beto de Oliveira foi homologada, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares. Já em relação ao recorrente Pedro Henrique Cavalcante Soares, houve o relaxamento da prisão, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares, ante os indícios de autoria e materialidade do delito.

Importa destacar que, ao contrário do sustentado pela defesa, o simples relaxamento da prisão em flagrante de Pedro Henrique Cavalcante Soares não tem o condão de nulificar as provas obtidas na diligência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual
“
e
ventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam a ação penal
”
(
REsp 2085278 / RS
, relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 25/02/2025).

Ademais, na nova prisão dos acusados, realizada em 20/12/2022,
formalizada no
APFD n
.
1019603-64.2022.8.11.0042, foram localizados, no interior de um veículo de propriedade de Pedro Henrique Cavalcante Soares,
“
um facão com bainha e uma lanterna preta, também subtraídos da Fazenda Novo Horizonte
”
, o que reforça o acervo probatório já existente.

No que concerne à busca domiciliar, os depoimentos dos investigadores da Polícia Civil revelam que a diligência realizada na residência de
Edson Beto de Oliveira, onde se encontrava Pedro Henrique Cavalcante Soares, estava devidamente respaldada em fundada suspeita da prática de crimes, sobretudo após a prisão do corréu
Kauã
Valério de Almeida. Além disso, a diligência contou com a autorização expressa de Sônia Tamara Cavalcante Soares, irmã de Pedro Henrique e filha de Edson Beto, que se encontrava no local e assinou a autorização para ingresso dos policiais.

Ressalte-se que a busca domiciliar resultou na apreensão de bens subtraídos das vítimas, posteriormente reconhecidos por seus legítimos proprietários, evidenciando a legalidade e a pertinência da diligência investigativa.

Ainda que inexistisse consentimento expresso dos moradores para o ingresso dos agentes públicos, a diligência estaria amparada pelos arts. 240, §1º, incisos "b", "e" e "h", do Código de Processo Penal, bem como pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez caracterizado o estado de flagrância, dada a existência de fundadas razões para se presumir que os apelantes estavam na posse de armas e outros bens de origem criminosa.

Dessa forma, a busca domiciliar promovida pelos agentes da Polícia Civil na residência de Edson Beto de Oliveira, onde se encontrava Pedro Henrique Cavalcante Soares, respeitou os ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, estando plenamente justificada pela necessidade de coleta de elementos probatórios essenciais para a persecução penal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
No dia 02/12/2022, na “Fazenda Novo Horizonte”, localizada na zona rural do

município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os acusados
Kauã
Valério de Almeida, Daniel

José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares, com

a participação de Éder dos Santos Soares, mediante grave ameaça com emprego de arma de

fogo, violência e restrição da liberdade das vítimas Daniele Silva Almeida, Jovanildo Paulo

Fernandes da Silva, sua filha menor (id.106975631 - Pág. 1) e Joci Rafael da Cunha, subtraíram:

01 (um) faca marca Pantaneira, com bainha; 01 (um) facão com bainha; 01 (um) notebook,

marca Positivo, cor vermelha; e 01 (um) aparelho de som do carro da
Pioner
.

Na mesma

oportunidade, subtraíram os seguintes bem de propriedade do ofendido Manoel Monteiro da

Silva Filho: 01 (uma) espingarda calibre 32, dois canos, nº 92069, marca Piper
Baiard
; 01 (uma) espingarda calibre 28, dois canos, n.º 290715, marca Boito; 01 (um) revólver calibre.22 LR, n.º 140065, seis tiros, marca Taurus; 02 (duas) pistolas de vacinar gado; 01 (uma) lanterna preta; 02 (dois) cartuchos calibre 32; pouca quantidade de pólvora e chumbo para recarga.

Consta ainda que posteriormente, no dia 02/12/2022, novamente na “Fazenda Novo Horizonte”, localizada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os acusados
Kauã
Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Debora Vanessa de Carvalho Silva e Suênio Lelis dos Santos subtraíram os seguintes bens: 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A12; crachá de identificação da vítima no IBGE; 01 (um) facão sem bainha; 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG
modelo A 12, cor branco, IMEI 356707187821509; 01 (um) relógio marca
Tcnicos
, com pedras pretas e bolsa e boné com logomarca do IBGE. No dia 03/12/2022, nas dependências do imóvel sediado na Rua 22, quadra 40, s/n, bairro Jardim Vitória,
Cuiabá
, o acusado
Kauã
Valério de Almeida expôs à venda um revólver calibre.38, uma espingarda com um cano, e uma espingarda calibre 32, dois canos, nº 92069, marca Piper
Baiard
, esta última subtraída de Manoel Monteiro da Silva Filho (fato III) e adquirida e recebida por Dowglas
Ronam
Amorim da Silva.

Apurou-se ainda que, entre 04/12/2022
a
08/12/2022, na edificação sediada na Rua 23,
Qd
42 (“Kit Net do Roni”), Quarto Nº 01, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT (próximo ao “Mercado Teixeira”), a acusada Karoline Valéria de Almeida recebeu o aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo A 12, cor branco, IMEI 356707187821509, subtraída da ofendida Débora Vanessa de Carvalho Silva. Em data anterior a 02/12/2022, na residência situada na Rua Projetada, 23 Bairro Jardim Vitoria, Cuiabá/MT, os denunciados
Kauã
Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares se associaram, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes. Ainda se apurou que, em data anterior a 26/11/2022, em local incerto, o denunciado Daniel José Barros de Arruda Rúbio destruiu a cinta de tornozeleira eletrônica de propriedade do Estado de Mato Grosso. O Ministério Público requereu conforme recomenda a praxe

(...)”
(ID
216013390
).

Os apelantes

Edson Beto de Oliveira, Pedro Henrique Cavalcante Soares e
Kauã
Valério de Almeida
pleitei
am
a absolvição pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), sob a alegação de insuficiência de provas dos requisitos caracterizadores do tipo penal.

No entanto, tal tese não merece acolhimento diante do robusto conjunto probatório dos autos.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada por
termos de
apreensão, relatórios de investigação e depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos em ambas as fases da persecução penal.

O testemunho do proprietário da Fazenda Novo Horizonte
, senhor Manoel Monteiro da Silva Filho
, corroborado pelos relatos das vítimas Jovanildo Paulo Fernandes da Silva, Daniele Silva Almeida
,
Joci Rafael da Cunha,
D
é
bora Vanessa de Carvalho Silva
,
Suênio Lelis dos Santos

evidencia a atuação organizada do grupo, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência na prática criminosa, características essenciais para a configuração do delito em questão.

As investigações comprovaram que Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares detinham conhecimento prévio sobre a localização e dinâmica da fazenda, informações estratégicas que facilitaram a execução do crime.

Além disso, ambos foram responsáveis pelo fornecimento do veículo utilizado na ação criminosa, evidenciando seu papel essencial no planejamento e execução do delito.

No que tange a
Kauã
Valério de Almeida
, restou demonstrado que sua participação não se limitou ao roubo em si, mas integrou um grupo criminoso estável e organizado, juntamente com Edson, Pedro, Daniel José Barros de Arruda Rúbio e Eder dos Santos Soares, com o propósito de cometer crimes patrimoniais mediante grave ameaça e emprego de armas de fogo.

Os depoimentos colhidos
pelas vítimas e testemunhas policiais [
Wederson Ferreira Nunes
e Idelmar de Souza Campos]
apontam que o grupo não apenas se reuniu ocasionalmente para a prática de delitos, mas manteve-se estruturado antes e após a execução do roubo, reforçando o caráter permanente da associação criminosa.

Ademais, a conduta dos recorrentes extrapola a mera coautoria em um crime específico, revelando vínculo subjetivo, divisão de funções e comunhão de desígnios, elementos indispensáveis à configuração da associação criminosa armada.

Nos termos do art. 62, I, do Código Penal, verifica-se que Edson e Pedro exerciam funções de liderança, sendo responsáveis pela organização e direcionamento das atividades ilícitas.

Diante do amplo acervo probatório, resta evidente que os recorrentes se associaram de forma consciente e voluntária para a prática de crimes graves, preenchendo todos os requisitos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Dessa forma, não há qualquer fundamento para a absolvição, impondo-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença.

Do pleito de revisão da dosimetria

Subsidiariamente, os apelantes
Pedro Henrique e Edson Beto
requerem o redimensionamento da pena
do
crime de roubo
, sob o argumento de ausência de fundamentação para a aplicação da fração máxima de 2/3 na terceira fase da dosimetria.

Todavia, tal pretensão
não merece acolhimento
.

Observa-se que a fração de 2/3 foi corretamente aplicada na terceira fase da dosimetria em razão da incidência de diversas majorantes, quais sejam: o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade da vítima e o concurso de pessoas.

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, a utilização de arma de fogo no cometimento do roubo impõe, por expressa previsão legal, a majoração da pena em 2/3.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que os apelantes fizeram uso de arma de fogo durante a execução do delito, circunstância que, por si só, justifica
ria
a aplicação da referida fração.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, deve ser mantida a fração aplicada na terceira fase, em estrita observância aos ditames legais e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Do Pedido de Afastamento da Indenização

A defesa de
Kauã
Valério de Oliveira pleiteia a reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização à vítima, fixada no montante de R$ 24.387,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais), sob a alegação de ausência de contraditório.

O trecho contestado da sentença é o seguinte:

"Condeno os réus à reparação por dano material (art. 387, IV, do CPP), em favor dos ofendidos, no valor de R$ 24.387,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais – id. 110299421), a ser dividido igualitariamente entre os sentenciados, devendo o montante ser recolhido perante o Juízo da Execução Penal"
(ID
216013639
).

Contudo, a reparação civil imposta na sentença não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque o pedido de indenização constou expressamente da peça acusatória e das alegações finais, com indicação clara do montante pleiteado, assegurando-se aos apelantes a oportunidade de manifestação a respeito.

A esse respeito, já decidiu esta egrégia Câmara que
“s
e a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa
”
(N.U 0003561-82.2019.8.11.0002,
Relator Des. Marcos Machado, 1ª
Câmara Criminal, DJE 08/11/2024)
.

No caso concreto, o valor arbitrado encontra amparo na legislação processual penal e na jurisprudência consolidada, observando-se a necessidade de reparação à vítima sem configurar sanção desproporcional aos réus.

Ressalte-se que a fixação da indenização na esfera penal não impede eventual rediscussão do montante na via cível, caso haja necessidade de apuração mais detalhada dos danos suportados.

Dessa forma, tendo sido formulado pedido expresso de condenação, com a devida indicação do valor pretendido, e assegurada à defesa a oportunidade de se manifestar no curso da instrução probatória, não há que se falar em qualquer ilegalidade na fixação da reparação civil estabelecida na sentença.

Do Recurso Ministerial

O representante ministerial requer a retificação dos valores a serem indenizados, de modo a contemplar o quantitativo de bens subtraídos por cada um dos apelados.

No caso dos autos, o magistrado fixou a indenização no montante de R$ 24.387,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais). Vejamos:

"Condeno os réus à reparação por dano material (art. 387, IV, do CPP), em favor dos ofendidos, no valor de R$ 24.387,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais – id. 110299421), a ser dividido igualitariamente entre os sentenciados, devendo o montante ser recolhido perante o Juízo da Execução Penal".

O Ministério Público requer a individualização dos valores, nos seguintes termos:

“(
i)
Kauã
Valério de Almeida: R$ 29.075,00;

(ii) Edson Beto de Oliveira: R$ 26.625,00; e

(iii) Pedro Henrique Cavalcante Soares: R$ 26.625,00 (ID 216014676, parte 2, PDF).

Todavia, entendo que a manutenção do montante fixado na sentença deve prevalecer, pois a indenização visa reparar os danos sofridos pelas vítimas sem, contudo, impor aos réus um ônus desproporcional que comprometa suas condições econômico-financeiras.

No caso concreto, observa-se dos interrogatórios que o acusado
Kauã
declarou possuir renda mensal de R$ 1.315,00 (
ID

216013276
, pp. 11-12
); o acusado Pedro Henrique afirmou perceber R$ 1.700,00 (
ID
216013264
, pp. 34-36
); e o acusado Edson Beto declarou estar desempregado (
ID
216013274
, pp. 1-3).

Ademais, a diretriz imposta pelo artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelece a fixação de um
"valor mínimo"
a título de reparação, cabendo à esfera cível, posteriormente, a devida apuração da extensão do dano e do nexo de causalidade de forma mais aprofundada.

Dessa forma, eventual desdobramento da matéria poderá ser oportunamente discutido na seara própria, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se decisões que, embora bem-intencionadas, possam resultar em evidente impossibilidade de cumprimento ou onerosidade excessiva aos condenados.

Por essas razões, mantenho a decisão proferida em primeiro grau.

Ante o exposto, conhecida
s
a
s
pretens
ões
de
reexame

mas
, no mérito, julgo o
s

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025